Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Alegação de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, devido ao não deferimento de pedido de habilitação e acesso integral aos autos de processo cautelar sigiloso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o acesso aos autos deve ser concedido, conforme a Súmula Vinculante no 14.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, na concessão de acesso à Defesa aos autos em sigilo, somente após cumpridas as diligências pendentes e devidamente catalogadas.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; Lei no 8.906/1990, art. 7o, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14; TJDFT, Acórdão no 2002742, HC 0717084-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1957274, HC 0751815-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.01.2025.